Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-50.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702558-50.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A, PAR SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA APELADO: ASAEL ANDRADE DE ALBUQUERQUE, CAMILA SANTOS ALBUQUERQUE D E S P A C H O Certifique-se a existência de contrarrazões por parte da 2a ré, EVON ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. (PAR SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.), ao apelo de ID 17997340. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10): a) intimem-se as rés recorrentes para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de falta de dialeticidade arguida nas contrarrazões de ID 17997350 e 17997360; b) intime-se a 2a ré, EVON ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. (PAR SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.), para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual inadmissibilidade do apelo adesivo de ID 17997352, haja vista que o recurso principal fora manejado por litisconsorte (CPC, art. 997, § 1o). Após o decurso do prazo, realizadas as devidas certificações, voltem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora